Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704654-56.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS A JATO - EIRELI - EPP RECORRIDO: RHELK'S FAST FOOD COMERCIO E ADIMINISTRACAO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO EMPRESARIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA DE FORMA DIVERSA. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA EMPRESA. ARTIGO 373, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 2. Condenada a parte ré a pagar lucros cessantes à parte autora, na forma do artigo 210 da Lei n. 9.279/1996 e ante a facilidade para fins de obtenção da prova, deve ser mantida a decisão que determinou à executada que apresentasse os documentos comprobatórios do seu faturamento mensal, sob pena de arcar pelo ônus da sua não produção. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, ao determinar a inversão do ônus da prova; c) artigo 511 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o requerido deverá ser intimado para apresentar contestação no prazo de 15(quinze) dias, e não apresentar documentação acerca do faturamento da empresa. Em sede de recurso extraordinário, deixando de defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando que a decisão dever ser reputada como nula, por ausência de fundamentação; b) artigo 5o, incisos II e LV, da Constituição Federal, suscitando violação aos princípios da legalidade, do contraditório, e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 373, e 511, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, depreende-se do artigo 373 do Código de Processo Civil que, embora o ônus da prova, em regra, recaia sobre a parte autora, quanto aos fatos constitutivos do seu direito (inciso I), permite-se que em alguns casos a atribuição seja feita de modo diverso. No caso vertente, a parte agravada pleiteou a liquidação da sentença, em que consta a condenação da agravante ao pagamento de lucros cessantes, nos termos seguintes: 62. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a parte ré a se abster de usar a marca mista RHELK ́S FAST FOOD (fl. 85), sob qualquer forma, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e b) condenar a parte ré a pagar lucros cessantes à parte autora, os quais serão determinados, em liquidação de sentença, na forma do art. 210 da Lei no. 9.279/1996. A correção monetária, pelo INPC, será contada da data em que forem devidas as verbas, conforme for apurado na fase de liquidação, e os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão calculados a partir da notificação extrajudicial (fls. 172-174); e 63. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Vale colacionar a redação do artigo 210 da Lei n. 9.279/1996, referida no julgado, para o cálculo dos lucros cessantes: Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Segundo a agravada (ID 35429067), “para apuração do valor atualizado da condenação a título de lucros cessantes, aplicar-se-á o contido no inciso III do artigo 210 da Lei 9.279/96” e, defendeu ainda, que a “remuneração pela concessão da licença de uso da marca, se faz por meio de cálculo aritmético aplicando-se o percentual de 8% (oito por cento) sobre o faturamento mensal.” Assim, no intuito de apurar o montante devido, salientou a necessidade de apresentação, pela agravante, dos documentos contábeis referentes ao faturamento mensal do período de 07/12/2015 a 08/09/2017, sendo eles: a. Balancete; b. Balanço patrimonial; c. DCTF (lucro presumido ou real), ou PGDAS (Simples Nacional); d. IRPJ ano calendário 2016 e 2017; e. LFE – Livro Fiscal Eletrônico (GDF – SEFAZ) Nessa senda, conquanto o juízo a quo ainda não tenha aquilatado a subsunção do direito conferido pela sentença ao pedido de 8% do faturamento da agravada, matéria de mérito da fase de liquidação, não se verifica prejuízo na apresentação dos documentos, que auxiliam a correta instrução do processo. Logo, tendo em conta que a situação narrada se amolda à previsão do §1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, haja vista a dificuldade da parte autora em cumprir o encargo previsto no inciso I do mesmo artigo, bem como a maior facilidade da agravante na apresentação dos documentos mencionados, mostra-se acertada a decisão do juízo a quo. (ID 10914904). Assim, rever tal conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023